Tribunal: TJSP
Processo: 2280424-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INSURGÊNCIA CONTRA A NÃO DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE EM CONCILIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. SISTEMÁTICA PRÓPRIA DE REAJUSTE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INSURGÊNCIA CONTRA A NÃO DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE EM CONCILIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. SISTEMÁTICA PRÓPRIA DE REAJUSTE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE JÁ É DA RÉ. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO. REGRAS ORDINÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE SÃO SUFICIENTES AO DESLINDE DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a abusividade nos reajustes realizados nas mensalidades do plano de saúde coletivo, de rigor o indeferimento do pedido de antecipação de tutela.
2. Sendo as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova suficientes para o deslinde da causa, não é o caso de determinar a sua inversão.